Tribunal: TJMT
Processo: 1015508-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015508-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JUCELIO SANTOS SILVA - CPF: 014.740.125-90 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO IMPOSTO AO AUTOR E À REQUERIDA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor e a ré pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
nº 1020146-07.2021.811.0041,

ajuizada por
JUCELIO SANTOS SILVA
que

arbitrou os honorários periciais

em
R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago por ambas as partes, com a determinação de que a Seguradora efetue o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor no prazo de 20 (vinte) dias - ID nº 99616987.

E ainda ressaltou que
“considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC).”

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, assim, deve arcar com as despesas inerentes à realização da perícia judicial.

Alega que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita e, considerando o interesse do magistrado na produção da prova pericial, incontestável que a incumbência de custear referida prova é do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.

Assegura que a parte agravada requereu expressamente na peça inicial a produção de prova pericial, logo, deve ser responsabilizada pelos ônus decorrentes da perícia médica, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Defende que, caso este Tribunal entenda que os honorários periciais não devam ser suportados pela agravada em sua totalidade, que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado, ou rateado pelas partes, conforme disposição legal.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) como apto a remunerar o profissional perito do juízo.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma os custos das despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 99940997.

As informações foram prestadas pela magistrada singular no ID nº 100279481.

Contraminuta pela parte agravada - ID nº 101152951.

Pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar acostado no ID nº 100556980.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou a ambas as partes da demanda o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei nº 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação – ID nº 99616987 pag. 66, 68 e 72 -, a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de os honorários periciais ser suportados exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita (ID nº 99616987 pag.58), o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
verbis:

“Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ademais, a Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1º
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“
Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, na hipótese, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto pelo autor, na impugnação à contestação (ID nº 99616987 pag.135), quanto pela seguradora agravante, na contestação (
ID nº 99616987 pag. 66, 68 e 72
), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contudo, conforme indicado pela magistrada singular, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS

PERICIAIS
-PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL
, o pagamento dos respectivos
HONORÁRIOS
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HONORÁRIOS
CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA
SEGURADORA
– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há tanto na inicial quanto na contestação pedido expresso para a produção da prova pericial.

Quanto ao pleito subsidiário para redução do valor dos honorários para
R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
, também neste ponto sem razão a recorrente, eis que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito, mormente se se considerar que a recorrente arcará, a princípio, apenas com 50% (cinquenta por cento) do referido valor.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração acostado pela parte agravante no ID nº 100556980.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021